Tribunal: TJDFT
Processo: 0710434-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710434-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RC CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - EPP, EDUARDO NAPOLIS CANHIM, MAGDA MARIA DE NAPOLIS, VANESSA BALDONI FIGUEIREDO NAPOLIS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0036156-61.2013.8.07.0001), em que litiga com RC CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, EDUARDO NAPOLIS CANHIM, MAGDA MARIA DE NAPOLIS e VANESSA BALDONI FIGUEIREDO NAPOLIS, que indeferiu os pedidos de pesquisas nos sistemas INFOJUD, DOI e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS - BACEN) (ID 34140247). Em suas razões recursais (ID 34140243), o agravante defende que a pesquisa junto ao CCS BACEN possui grande utilidade para o processo de execução, pois possibilita a identificação de transações realizadas pela parte executada junto a inúmeras instituições financeiras nas quais os devedores podem ter contas de depósitos, poupança, valores ou afins, sendo a prestação jurisdicional aguardada na execução. No que tange à solicitação de pesquisa às declarações de Operações Imobiliárias (DOI), o agravante afirma que, diante da dificuldade na localização de bens e ativos em nome dos devedores, a providência somente pode ser obtida através da intervenção do Poder Judiciário. Defende que a consulta, a fim de localizar bens ou valores passiveis de penhora para satisfação do débito, não induz violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal. Argumenta, a respeito da pesquisa ao INFOJUD, que é possível a reiteração da medida, na forma do artigo 854, do Código de Processo Civil. Assevera ser necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, destacando o teor dos artigos 1.019, §1o e artigo 300 do Código de Processo Civil. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma do pronunciamento judicial, para que seja determinada a realização das pesquisas solicitadas. Preparo regular (ID 34140246). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto porque, nada obstante a relevância das alegações recursais, não restou demonstrado o perigo da demora ao resultado útil do processo que autorize a concessão do pedido formulado em sede liminar. Veja-se, que, quanto à alegada prescrição, o título que ampara a execução é uma cédula de crédito bancário e tendo o processo originário sido suspenso em 03/03/2022, não restou configurado o risco alegado. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência do perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator